Tribunal: TJPA
Processo: 0009471-22.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009471-22.2020.8.14.0051

APELANTE: PAULO AFONSO MARQUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART.21 DA LEI Nº 3.688/41.
1
– NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE VIAS DE FATO, POR CONFIGURAR-SE
EXTRA PETITA.
NÃO ACOLHIMENTO.
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM HARMONIA COM A DESCRIÇÃO FÁTICA ADOTADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELI.
ARTIGO 383 DO CPP. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação legal atribuída na denúncia, não restando,
in casu,
caracterizada a violação ao princípio da correlação ou julgamento
extra petita.
Hipótese de
emendatio libeli
(art. 383 do CPP)
.
Afasta-se a arguição de julgamento
extra petita,
se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento. A palavra da vítima ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova, traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime em análise.
2 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO AFONSO MARQUES FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso na sanção do art. 21 da Lei nº 3.688/1941, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, e mais pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante requereu, unicamente, a declaração de nulidade da sentença por inobservância ao princípio da correlação visando a absolvição, uma vez que fora denunciado pelo fato típico previsto no art. 129, §9º do CP, porém, restou condenado nas sanções punitivas do art. 21 da Lei nº 3.688/1941.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 09/08/2020, por volta das 13h00, em sua própria residência (terceiro endereço), o denunciado PAULO AFONSO MARQUES FERREIRA, com animus laedendi e visivelmente embriagado, agrediu fisicamente a sua companheira/vítima SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS BRITO, ao segurá-la pelos cabelos e lançar sua cabeça contra a parede, bem como ao lhe atingir com uma bolsa de fivela, causando-lhe lesões corporais leves, conforme laudo de fls. 15.

Exsurge dos autos que a vítima estava em casa, na companhia do filho de oito anos, quando o parceiro chegou embriagado e passou a quebrar vários objetos da casa, razão pela qual a varoa determinou que o mesmo fosse embora, pois ele ficava agressivo quando bebia e não tolerava ser contrariado.

Por tal motivo, dominado pela raiva, o investigado segurou a vítima pelos cabelos e bateu sua cabeça contra a parede, tendo a mesma conseguido se desvencilhar e em seguida pegou uma bolsa de viagem, colocou os pertences do marido dentro, e pediu

mais uma vez que ele saísse

Ocorre que o denunciado pegou a bagagem, se aproximou da ofendida começou a agredi-la com a bolsa, cuja fivela cortou-lhe a cabeça e a fez sangrar, além de xingá-la na presença do filho do casal de apenas 8 anos.

(...).

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que seja recebida a denúncia em face de PAULO AFONSO MARQUES FERREIRA como incurso no art. 129, §9º (violência doméstica) do Código Penal, e que sob as devidas formalidades e rigores legais, seja ele processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação que lhe foi formulada,
inclusive para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §4º/LMP), fixando valor mínimo para tal indenização, por ser medida de Justiça!

(...).
grifei.

Em razão do fato, o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, condenando, porém, o réu como incurso nas penas do art. 21 da Lei nº 3.688/1941, à sanção de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto, beneficiando o réu com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, e mais o pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais a título de indenização por danos morais.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou, unicamente, a declaração de nulidade da sentença por inobservância ao princípio da correlação visando a absolvição, uma vez que fora denunciado pelo fato típico previsto no art. 129, §9º do CP, porém, restou condenado nas sanções punitivas do art. 21 da Lei nº 3.688/1941.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito em estudo.

O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa relevante garantia do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória. É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

No caso, o órgão acusador descreveu na inicial os fatos que levaram à persecução penal (ID 15982087 - Págs. 2 a 3), atribuindo ao réu a conduta delitiva prevista no art. 129, §9º do Código Penal c/c pedido de indenização por danos morais.

Na sentença, conforme explicitado alhures, o juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, condenando, entretanto, o réu como incurso nas penas do art. 21 da Lei nº 3.688/1941, com fulcro no art. 383, do CPP, à sanção de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, e mais o pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais a título de indenização por danos morais, tendo o juízo de origem efetivamente destacado em seus fundamentos a necessidade de condenação do ora apelante, apenas com

adequação da classificação jurídica dos fatos já narrados na exordial, sem qualquer prejuízo ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, o artigo 383 do Código de Processo Penal permite ao juízo atribuir definição jurídica diversa daquela descrita na peça exordial acusatória
(emendatio libelli),
quando a nova atribuição corresponder aos fatos já descritos e sobre os quais o acusado se defendeu.

Constata-se que o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Assim, nenhuma surpresa incorre nos autos em relação à defesa, uma vez que toda a bagagem fática ligada ao delito consta na denúncia. Ademais, a defesa não logrou comprovar qualquer prejuízo que tenha sofrido, razão pela qual não há que falar em nulidade, pois, como cediço, a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
(...). DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento.
Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. (...). A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, sobretudo diante da disparidade física entre homem e mulher. (TJ/DFT, 0702414-29.2022.8.07.0020 1806907, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2024).
grifei.

Coaduno com o entendimento da representante da Procuradoria de Justiça, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes em seu parecer lançado nos autos, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

A Defesa do Apelante, Pugna pela Reforma da Sentença Condenatória, pela prática de Vias de Fato, por configurar-se EXTRA PETITA.
Alegou que, está fora das acusações, apresentadas na denúncia, configurando-se assim, violação ao Princípio da Correlação e macular as garantias do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, tornando-se revestida, de NULIDADE ABSOLUTA.

Os argumentos defensivos, não merecem êxito. Justificaremos. Destacamos que, o ocorrido na Sentença Condenatória, foi a ocorrência da figura da
emendatio libelli.
O juízo não modificou a base fática, descrita na peça acusatória, havendo tão somente, uma diversa interpretação, com a consequente alteração na tipicidade, pois o Juízo não modificou a descrição dos fatos contidos na Denúncia, mas atribui-lhe definição jurídica diversa.

(...).

Desse modo, observamos que, o juízo, nos autos, atribui definição jurídica diversa, mas não modificou a descrição contida na Denúncia.
Nos autos consta que, o Apelante ameaçou a integridade física da vítima, pela prática de atos de ataque ou violência contra a mesma, em vias de fato. Vejamos entendimento:

(...).

Não há que se falar em reforma ou nulidade da sentença condenatória, na condenação do Acusado por Vias de Fato. Ocorreu
emendatio libelli
(art. 383, CPP), sem prejuízo ao princípio do contraditório e ampla defesa.

(...).
grifei.

E, em que pese o pedido de absolvição, analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade e autoria do ilícito imputado ao ora apelante restaram devidamente demonstradas, através dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 15982107 - Págs. 1 a 2).

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo, para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

Durante a instrução processual,
a vítima
confirmou, em parte, os fatos narrados na exordial, aduzindo que conviveu maritalmente com o acusado durante 12 anos e tiveram um filho. Afirma que na época dos fatos eles estavam juntos e o acusado nunca a tinha agredido fisicamente. Narra que naquele período ele estava desempregado e ela, estava afastada do trabalho por causa da COVID-19. Que no dia dos fatos ocorreu uma discussão entre o casal, ocasião em que ele se alterou, foi arrumar suas coisas e decidiu sair de casa. Durante o entrevero ela pegou as coisas dele, colocou fora de casa e disse que agora ele iria embora. Em seguida, o acusado pegou a bolsa de volta e ela colocou para fora outra vez. Que nesse vai-e-vem o denunciado a atingiu com a bolsa. Aduz que sentiu uma pancada na cabeça, mas não sabe dizer se se bateu na janela ou se foi atingida com a bolsa. Que por conta da pancada na cabeça foi até o hospital. Às perguntas do órgão ministerial, respondeu que lembra ter batido a cabeça na quina da janela, mas no calor da discussão nem percebeu que estava sangrando. Contudo, afirma que o acusado bateu nela com a bolsa, a qual tinha uma fivela, mas diz não ter visto nenhuma marca de sangue na mochila. Aduz não ter certeza se foi lesionada no atrito com a janela ou com a pancada desferida pelo acusado com a bolsa. Acredita que ele não queria machucá-la, pois se assim o desejasse, teria utilizado outro instrumento para atingi-la e não somente a bolsa. Afirma que o casal reatou o relacionamento e atualmente estão vivendo bem, sendo que não ocorreu mais nenhum episódio de violência doméstica e não tem mais necessidade das medidas protetivas. Às perguntas da defesa, respondeu que durante a vigência das medidas protetivas o acusado sempre as respeitou. Às perguntas do Juízo respondeu que até hoje não sabe se foi lesionada ao bater a cabeça na janela ou ao ser atingida pelo acusado com a bolsa. Reafirmou que o acusado bateu na cabeça dela com a bolsa, bem como puxou os seus cabelos e bateu sua cabeça na parede. Mas o local do sangramento na cabeça não coincide com o ponto onde o acusado bateu na parede. Afirmou com certeza que o sangramento foi derivado ou do atrito com a janela ou da fivela da bolsa, mas não pode ter sido consequência da batida na parede. Que o puxão de cabelo e a batida na parede não deixou marcas.

O acusado por sua vez,
afirmou que no dia dos fatos, estava tomando uma cerveja em frente da casa e quando retornou para a residência, a vítima falou que estava passando mal e, alterada, começou a gritar. Afirma que foi para a cozinha servir o seu almoço e esbarrou em algumas panelas, fazendo-as cair no chão.

Que a ofendida o acusou de estar quebrando as coisas. Não se lembra de ter agredido a companheira, nem de ter puxado o cabelo dela, nem de ter batido nela com a bolsa. Afirma que apresentou a bolsa na delegacia e foi verificado que não tinha fivela. Que na ocasião deve ter injuriado a vítima e em seguida disse que iria embora, pois não queria discutir. Que a ofendida não o expulsou de casa. Às perguntas do Juízo respondeu não saber informar se a ofendida teria razões para mentir. Às perguntas da defesa, respondeu que no momento do atrito do casal, ele foi pegar a roupa para colocar na bolsa e lembra de ter visto a ofendida já segurando a cabeça, dando a entender que tinha se lesionado.

(...).
grifei.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).
grifei.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022).
grifei.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena fixada definitivamente em 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso na sanção do art. 21 da Lei nº 3.688/1941, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, e mais o pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos) reais a título de indenização por danos morais.

A substituição por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é obstada pelo fato de o crime ter sido cometido com violência à pessoa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024